Tribunal: STF
Processo: AI 403591
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não consta da petição de recurso extraordinário a discussão a respeito dos arts. 7º, IV; e 39, § 2º, da Constituição, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.